Tribunal: TJMT
Processo: 1018570-73.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018570-73.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), EDMAR CARLOS TEOTONIO - CPF: 458.565.751-72 (VÍTIMA), ELBERI CARLOS TEOTONIO - CPF: 318.439.721-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO RIBEIRO GOMES - CPF: 060.395.851-61 (PACIENTE), Juízo da Primeira Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
LESÃO CORPORAL TENTADA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO
– ESTABELECIDO O REGIME INICIAL FECHADO E NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO – INOCORRÊNCIA – PACIENTE REINCIDENTE CUJAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM VALORADAS NEGATIVAMENTE – REGIME FECHADO DECORRENTE DA DICÇÃO LEGAL DO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL – NÃO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR 269 DO STJ – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MOTIVAÇÃO HÍGIDA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA CONSTATADO PELA REINCIDÊNCIA E PELOS MAUS ANTECEDENTES –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

1. É hígida a imposição do regime inicial fechado ao réu reincidente condenado a pena inferior a quatro ano, cujas circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis.

2. Verifica-se correta a manutenção da segregação preventiva em sentença condenatória quando, para além de o paciente ter permanecido preso ao longo da marcha processual, a preservação da ordem pública justificar a imposição da custódia cautelar em razão de o agente ostentar maus antecedentes e reincidência, porquanto tais circunstâncias são fatores concretos que demonstram sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Diego Ribeiro Gomes
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária presidente do Tribunal do Júri da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres, aqui apontada como coatora porque fixou o regime inicial fechado para o início do cumprimento da sanção penal de 03 (três) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção, em razão da prática dos crimes de lesão corporal tentada (artigo 129,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei n.o 10.826/03), negando-lhe, ainda, o direito de recorrer em liberdade.

Aduz a impetrante, em síntese, que a decisão se revela desproporcional, vulnerando a um só tempo o enunciado 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e o verbete 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, sem perder de vista que os artigos 33, § 2o, e 59, ambos do Código Penal, não autorizariam, no caso, a imposição do regime inicial fechado.

Requer a concessão liminar da ordem para que seja imposto o regime semiaberto ao paciente, concedendo-lhe, ainda, o direito de apelar em liberdade, medida que almeja ver confirmada no mérito. Juntou documentos.

A liminar foi indeferida.

A autoridade indicada como coatora prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, vê-se que as razões vertidas pela impetrante na inicial não se sustentam.

Insurge-se a Defensoria Pública contra a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento de pena em razão da condenação verificada na Ação Penal n.o 788-24.2018.8.11.0006 (Código 231043 – Primeira Vara Criminal de Cáceres). Naqueles autos, o Tribunal do Júri desclassificou a imputação de tentativa de homicídio para tentativa de lesão corporal, de modo que, ao prosseguir no julgamento, a Juíza-Presidente condenou o paciente pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e o absolveu quanto à corrupção de menor.

Na hipótese, não há flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade verificável de plano na decisão combatida. Com efeito, vê-se que a magistrada de origem fixou ao paciente o regime inicial fechado por ter negativado a culpabilidade e os antecedentes, além de haver constatado sua reincidência. Ademais, negou-lhe o direito de apelar em liberdade também à conta da reiteração delitiva e do fato de que permaneceu enclausurado durante a instrução processual.

Nesse sentido, em relação à lesão corporal tentada, ponderou-se que “
(...) o acusado agiu com a culpabilidade intensa, porquanto após as vítimas anunciarem ‘POLÍCIA’, o acusado empurrou a bicicleta e retornou em direção aos policiais, ‘abriu um sorriso’ (segundo declarações da vítima em plenário), e efetuou 02 (dois) disparos de arma de fogo em direção aos policiais, o que demonstra a maior reprovabilidade da conduta e maior dolo do agente, merecendo maior reprimenda estatal
” (id. 26994496, p. 03).

Já em relação ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, registrou-se que “
(...) a culpabilidade excedeu ao tipo penal, pois além de portar a arma de fogo,
[o paciente]
ostentava seu porte em plena via pública, de bicicleta, o que motivou cidadãos de bem chamarem a polícia
” (id. 26994496, p. 05).

Com relação aos maus antecedentes e à reincidência, para ambos os crimes, a magistrada de primeira instância anotou que o beneficiário

“
(...) registra antecedentes técnicos (fl. 276/278), sendo portador de maus antecedentes, porquanto condenado pela prática do crime capitulado no artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro, nos autos da ação penal no. 9723-91.2013.811.0006, código 161937, que tramitou perante o Juizado Especial desta Comarca, com trânsito em julgado na data de 17/10/2016, portanto, anterior ao crime aqui sentenciado (que será valorado na primeira fase da dosimetria da pena), e ainda, é reincidente, pois, condenado pela prática do delito descrito no artigo 33, “caput”, da Lei no. 11.343/06, que tramitou perante a 1a Vara Criminal desta Comarca, nos autos no. 1223-02.2014.811.0006, com condenação e trânsito em julgado anterior ao crime sub judice (trânsito em julgado em 03/11/2015), o que será valorado na segunda fase da dosimetria da pena
” (id. 26994496, p. 03 e p. 05).

Diante desse contexto fático-processual, a magistrada de primeiro grau declinou os seguintes fundamentos para estabelecer o regime inicial fechado e negar o direito de recorrer em liberdade:

“
Fixo o regime FECHADO para início do cumprimento da pena privativa da liberdade, tendo em vista o que preceitua o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, sendo inaplicável regime menos rigoroso ou substituição da pena, mormente porque as condições desfavoráveis do art. 59, do CP, culpabilidade acentuada, maus antecedentes, sendo o réu reincidente, aos 24 anos de idade, portador de vasta folha de antecedentes, não autorizam regime mais brando.

Logo, o sentenciado deverá recorrer segregado ao cárcere. Aplicando-se o princípio da razoabilidade impõe-se a impossibilidade de se recorrer em liberdade. Acrescente-se que, o sentenciado foi condenado, respondeu a todo o processo custodiado, de forma que seria um contrassenso autorizar a liberdade do mesmo neste momento, até porque é esta uma das consequências da condenação. (Nesse sentido: (RHC 53480/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 19/12/2014), de forma que denego-lhe o direito de apelar em liberdade a fim garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública, principalmente porque o mesmo cumpre pena junto a esta Comarca de Cáceres/MT.
” (id. 26994496, p. 07).

A fundamentação ajustada pela autoridade de primeiro grau mostra-se legítima, seja porque o artigo 33, § 2o, do Código Penal determina que a fixação do regime inicial levará em consideração os vetores do artigo 59 do mesmo diploma normativo, seja porque o enunciado sumular 269 do STJ só franqueia o regime semiaberto a reincidentes condenados a sanções inferiores a 04 (quatro) anos e que, cumulativamente, tenham reputadas favoráveis as circunstâncias judiciais, o que não é a hipótese. Bem por isso, os motivos mostram-se adequados e não vulneram os verbetes sumulares 718 e 719 do STF.

Em caso análogo, o STJ assim se manifestou: “
sendo a paciente reincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: ‘É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
’” (STJ. Quinta Turma. HC 543.339/SP. Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE). Julgado em 26.11.2019. DJe 03.12.2019.).

Da mesma forma, correta a manutenção da segregação preventiva, porquanto além de o paciente ter permanecido preso ao longo da marcha processual, “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (STJ. Sexta Turma. HC 465.434/AC. Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro. Julgado em 05.09.2019. DJe 23.09.2019.).

Ante o exposto, não verificado o constrangimento ilegal apontado na inicial,
denego
a ordem reclamada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020